Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1001855-82.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Transporte Coletivo Brasil LTDA
Agravado: Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Transporte Coletivo Brasil Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Ação Ordinária no 1002960-68.2021.8.11.0041 proposta em face de Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para autorização de transporte de passageiros nos seccionamentos das linhas federais no Estado do Mato Grosso, e, a liberação do veículo placa MSG 4288.
Sustenta que, na qualidade de prestadora de serviço público de transporte rodoviário de passageiros possui direito de prestar serviços nos seccionamentos das linhas federais, até que seja realizado o procedimento de concessão e licitação, pois é detentora de autorização expedida pela ANTT.
Pontua que a agravada não pode impedir que o agravante opere nos seccionamentos visto que está negando a permissão concedida pela ANTT e descumprindo o disposto no art. 21 da CRFB e na Lei n°. 10.233/2001.
Afirma que a decisão atacada está causando riscos ao seu direito de modo que pleiteia a concessão da tutela recursal para ‘continuar realizando sua atividade fim de transporte interestadual de passageiros regularmente autorizado pelo Poder Público Federal.’ (Id 75387993 - Pág. 11)
Ao final, pugna pela tutela recursal, visando a continuidade dos serviços de transporte interestadual, e no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão guerreada.
É o relatório.
Decido.
Recebo o recurso de agravo na forma instrumental, por ser o cabível e adequado ao reexame da decisão interlocutória que indefere liminar, nos moldes art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.
Contudo, no que refere ao pedido de tutela, tenho que não merece acolhimento, por não vislumbrar, na espécie, a presença dos requisitos legais, em especial o relativo à relevância da fundamentação (fumus boni iuris).
Nessa primeira abordagem dos autos, não me parecem relevantes os fundamentos invocados na petição recursal quanto a ilegalidade do ato perpetrado pela agravada de apreensão do veículo da agravante.
Extrai-se do documento incluso no Id 75399452, que o Auto de Apreensão n.o 1792 foi lavrado em razão da infração cometida no art. 57, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 423/2011 aplicada ‘às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT’.
Consta que a agravante estava realizando transporte, sem autorização da AGER-MT, entre a localidade de Jaciara e Campo Novo do Parecis-MT. De modo diverso do que é exposto no presente recurso, não há qualquer documento juntado, que possa vislumbrar a autorização da agravante para o transporte nessas cidades.
A despeito disso, valer pontuar que o magistrado a quo já destacou que “consta do parecer elaborado pela Dra. Luara S. Henry Martinelli, Advogada Geral Reguladora, que a autora detém autorização no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, decorrente de decisão judicial, para operar linhas interestaduais, porém esse fato não lhe autoriza o embarque e desembarque de passageiros dentro do Estado de Mato Grosso [id. 48126283].” (Id 75399473 - Pág. 3)
Necessário esclarecer que em atenção a autonomia dos entes federados, foi criada Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER, entidade autárquica especial a quem cumpre “regular, normatizar, controlar e fiscalizar, nos limites da lei, os serviços públicos e suas respectivas tarifas, prestados diretamente pelo Estado de Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada, referentes a: I - saneamento; II - rodovias; III - portos e hidrovias; IV - transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários; V - distribuição de gás canalizado; VI - energia elétrica; VII – telecomunicações.” (Lei Complementar Estadual no. 429/2011)
O Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso, por sua vez, é regulado Lei Complementar n.° 423/2011 que atribui ao poder concedente aprovar os planos de outorga, de concessão ou permissão, propostos pela AGER/MT (art. 9o, par. 1o, inc. II).
Com efeito, compreende entre as atribuições da AGER/MT ‘coibir o transporte irregular, não delegado, recebendo cópias dos Boletins de Ocorrência Policiais lavrados pelas delegatárias ou por terceiros sobre aquele fato, e colaborando com as autoridades policiais para a repressão de tal ilicitude’ (art. 9o, par. 2o, inc. VIII).
As delegações dos serviços em espécie serão realizadas por meio de concessão ou permissão, devendo para tanto, anteceder-se de processo licitatório. Eventual autorização concedia pela ANTT - documento que não se evidencia nestes autos - não afasta a aplicação das normas supracitadas, de aplicação no âmbito estatual.
Por fim, nota-se que não compreende dentre as atribuições da Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, criada pela Lei n.o 10.233/2011, a regulação transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários.
De mais a mais, a Constituição Federal confere aos Estados a competência residual, incumbindo assim, a prestação do serviço de transporte intermunicipal (art. 25, par. 1o, CRFB), haja vista que a União explorará os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiro (art. 25, XII, “e”, CRFB), e, aos Municípios os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, V, CRFB).
Logo, há de ser mantida a eficácia da decisão agravada, pois, ao menos por ora, mostra-se consentânea com a legislação vigente.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de tutela recursal.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado